Tribunal: TJSP
Processo: 2015728-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Decisão que, após instrução da petição inicial com documentos, indeferiu a justiça gratuita ao autor. Pessoa jurídica que não goza de presunção relativa e deve comprovar insuficiência cabal de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais. Prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Decisão que, após instrução da petição inicial com documentos, indeferiu a justiça gratuita ao autor. Pessoa jurídica que não goza de presunção relativa e deve comprovar insuficiência cabal de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais. Prova dos autos que não demonstra tal condição da autora. Empresa regularmente constituída e em pleno exercício de atividade econômica que ainda apresenta movimentação financeira e diminui paulatinamente o montante total de seus débitos.
RECURSO NÃO PROVIDO.